Tribunal: TJDFT
Processo: 0732783-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0732783-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIALVA DA CONCEICAO MARTINS AGRAVADO: INOVE MULTIMARCAS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARIALVA DA CONCEIÇÃO MARTINS contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Ceilândia, Dra. Shara Pereira de Pontes, que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em face de INOVE MULTIMARCAS LTDA-ME, indeferiu pedido de concessão de tutela de urgência formulada para que a ré seja compelida a regularizar a transferência do veículo para o seu nome ou para o nome de terceiro adquirente ou, subsidiariamente, que seja oficiado ao DETRAN, para que suspenda a cobrança das multas e o lançamento das infrações que envolvam o veículo descrito e a CNH da autora, desde 30 de agosto de 2022. Em suas razões recursais (ID 60874118), a agravante sustenta que “A responsabilidade pela transferência do veículo é da agravada, a agravante entregou toda a documentação necessária para a efetivação da transferência, cumprindo assim com sua obrigação contratual. A requerida, por sua vez, não tomou as providências necessárias para regularizar a situação junto ao DETRAN, configurando evidente descumprimento contratual.” Argumenta que a responsabilidade pela comunicação da venda do veículo ao órgão executivo de trânsito é subsidiária e não afasta a responsabilidade principal do comprador, razão pela qual, mesmo que houvesse alguma falha na comunicação por parte da agravante, isso não afastaria a responsabilidade principal da requerida agravada. Nessa linha argumentativa, requer: “1. A concessão liminar da tutela antecipada pretendida na exordial dos autos princiapais termos da fundamentação; para ordenar: a. à agravada que proceda a transferência do veículo para si ou para o terceiro que prove ter adquirido o veículo, sob pena de multa diária, arcando nessa transferência com o valor de todas as multas e demais encargos que devem ser quitados desde 30 de agosto de 2022, data da tradição do veículo; b. Subsidiariamente, a expedição de ofício ao Departamento de Trânsito do Distrito Federal - DETRAN/DF suspendendo a exigibilidade das multas e o lançamento das infrações que envolvam o veículo descrito na CNH da autora da autora desde 30 de agosto de 2022 impedindo a suspensão ou cancelamento de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH); 2. Efetivada a tutela, a intimação da parte agravada para contrarrazoar; a. ao final, a procedência total deste recurso, tornando definitiva a liminar, impondo à parte Ré que mantenha o plano de saúde do Agravante até sua efetiva alta médica, com a aplicação de astreinte em caso de descumprimento. 3. Por fim, que seja julgado procedente o presente agravo de instrumento para confirmar os efeitos da tutela de urgência pretendida na reforma da decisão combatida.” Preparo dispensado por força da gratuidade de justiça concedida. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). A agravante insiste na tutela de urgência formulada na inicial, que foi indeferida no juízo de origem sob a seguinte fundamentação: “Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos proposta por MARIALVA DA CONCEICAO MARTINS, em desfavor de INOVE MULTIMARCAS LTDA - ME, partes qualificadas nos autos. A autora relata, em síntese, que em 30/08/2022, adquiriu um veículo no estabelecimento da empresa ré e como parte do pagamento negociou o veículo que era de sua propriedade, de marca/modelo Chevrolet ONIX 1.0 LS 8V FLEX 4P MANUAL, cor branca, ano fab/mod: 2015, placa: PJH4031, Chassi 9BGKR48G0FG414701 e Renavam: 01051916558, entregando-lhe a documentação do bem para que providenciasse a transferência do veículo para o seu nome. Narra que até a presente data a ré não regularizou a transferência do bem e, após a tradição do veículo, passou a receber variadas multas em seu nome (em torno de 15), todas vinculadas à sua carteira de habilitação. Acrescenta que tentou entrar em contato com a ré para solucionar o problema, mas não obteve êxito, uma vez que a empresa não atende mais suas ligações e não responde suas mensagens. Pede, em tutela de urgência, que a ré seja compelida a regularizar a transferência do veículo para o seu nome ou para o nome de terceiro adquirente e, subsidiariamente, pede seja oficiado ao DETRAN para que suspenda a cobrança das multas e o lançamento das infrações que envolvam o veículo descrito e a CNH da autora desde 30 de agosto de 2022. Decido. O deferimento da tutela de urgência pressupõe o preenchimento dos requisitos legais. Assim, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, devem estar presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, o perigo de irreversibilidade do provimento antecipado não pode existir (art. 300, §1o, do CPC). Os requisitos listados acima precisam estar presentes de forma concomitante. Em que pesem aos argumentos expendidos, não verifico nesta fase processual, a presença de prova idônea que leve a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, visto que não há como concluir mediante os documentos anexados que a autora cumpriu todas as exigências legais e tomou todas as cautelas necessárias, antes da tradição do veículo. Conforme nova redação do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro: "No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1o do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação". Não há nos autos prova de que a autora tenha efetuado essa comunicação do veículo registrado em seu nome. Assim, houve negligência de sua parte, que também contribuiu para a ocorrência dos danos alegados. Percebe-se, ainda, que a negociação ocorreu em agosto de 2022 e, até o presente ano, a autora não havia proposto a demanda e realizado a referida comunicação. Dessa forma, não há como se alegar urgência que autorize a concessão da tutela, medida esta que, conforme sabido, é excepcional. Por tais fundamentos, entendo, que neste momento processual, ainda não se encontram presentes os pressupostos necessários à concessão da medida pleiteada. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência." Com efeito, embora a responsabilidade pela regularização da transferência da propriedade do veículo perante o órgão de trânsito seja atribuída ao adquirente (art. 123, §1o, do CTB), estabelece o Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 134, que: “No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1o do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.” No caso em análise, todavia, não há notícia nos autos de que a recorrente tenha comunicado a venda do bem ao órgão de trânsito competente, de modo a afastar sua responsabilidade solidária pelos débitos. Nessas circunstâncias, a orientação deste e. Tribunal de Justiça é no sentido de que “O alienante e o adquirente respondem solidariamente pelas penalidades e débitos de IPVA do veículo, quando não comunicada a transferência de propriedade ao Poder Público” (Acórdão 1766374, 07400312020218070000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, em um exame prefacial da questão posta sub judice, não se constata a presença da probabilidade do direito vindicado. Quanto ao risco de dano, o tempo transcorrido desde a transação realizada com a empresa agravada (agosto/2022) até o ajuizamento da ação de conhecimento (maio/2024) revela que a autora agravante possui condições de aguardar a produção das provas necessárias à prestação jurisdicional perseguida. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 08 de agosto de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator